Tribunal: TJMT
Processo: 1032217-75.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032217-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 702.224.161-90 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), GLEICIANE DIAS FERREIRA - CPF: 061.078.211-80 (APELADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 702.224.161-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INCAPACIDADE. VALOR ADMINISTRATIVO DEDUZIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de cobrança em que a parte autora busca o pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório DPVAT, em razão de invalidez permanente parcial causada por acidente de trânsito. Sentença de procedência com fixação do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado na sentença para indenização por invalidez parcial permanente está em conformidade com a gradação do grau de incapacidade e as deduções administrativas efetuadas.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial constatou invalidez permanente parcial no membro superior esquerdo da autora, com grau de incapacidade fixado em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), nos termos da tabela legal do seguro DPVAT.
4. O valor indenizatório foi corretamente calculado, deduzindo-se a quantia já paga administrativamente, totalizando R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o pagamento do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente parcial deve observar a proporcionalidade do dano ao grau de incapacidade (STJ, REsp nº 1.246.432/RS).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente parcial deve observar a proporcionalidade ao grau de incapacidade, deduzindo-se valores pagos administrativamente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.246.432/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.05.2013; STJ, REsp nº 1.333.058/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.10.2012.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por GLEICIANE DIAS FERREIRA

representada por sua genitora

MARIA JOSE DA SILVA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 3.037,50 (três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos) com correção monetária pelo INPC do evento danoso, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, mais custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009.

Requer a reforma do
decisum
para
a aplicação correta do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009.

Contrarrazões (Num. 232179171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

GLEICIANE DIAS FERREIRA

representada por sua genitora

MARIA JOSE DA SILVA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 04/01/2020
, como consta de Boletim de Ocorrência – Juína/MT (Num. 232178677 – pág. 01). Acostados ao feito, Histórico Clínico (Num. 232178680) e Laudo Pericial Judicial (Num. 232179160 – pág. 217/221).

A seguradora apelante se insurge contra a sentença singular, ao argumento de que o valor determinado é equivocado. Assevera que o laudo pericial constatou lesão passível de indenização por invalidez permanente em punho esquerdo (Num. 23179168 – pág. 04). No entanto, o juízo de piso aplicou valor diverso, ao entendimento de que houve lesão em membro superior esquerdo (Num. 232179161).

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O Laudo Pericial Judicial
,
subscritado pelos médicos Dr. Dr. Paulo Cesare Frizanco (CRM/MT 8151), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora apelada, causou perda de mobilidade do membro superior esquerdo. O médico perito confirmou invalidez permanente em membro superior esquerdo, quantificada em 50% (cinquenta por cento), conforme se vê no Laudo Pericial Judicial (Num.
232179160 – pág. 117/221)
.

Em consequência, concluiu o perito judicial pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente de trânsito narrado com incapacidade definitiva da vítima e que gerou invalidez permanente parcial em membro superior esquerdo, quantificada em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento). Considerando-se que a parte autora já recebeu em sede administrativa o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), restam ainda R$ 3.037,50 (três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos), perfazendo o
quantum
total da verba indenizatória devida do seguro obrigatório DPVAT, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados, em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.800,00 (um mil, oitocentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024